Tribunal: TJMT
Processo: 1028045-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028045-77.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - CPF: 463.062.779-00 (ADVOGADO), TRANSPORTES TRANSVIDAL S.A - CNPJ: 05.220.925/0001-61 (EMBARGANTE), EUDA DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 488.807.951-04 (EMBARGADO), HELDER ALVES MASSON - CPF: 017.736.881-03 (EMBARGADO), RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

TRANSPORTES TRANSVIDAL S.A

EMBARGADO(S):
EUDA DIAS DE OLIVEIRA e outro

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE
AGRAVO
INTERNO -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
TRANSPORTES TRANSVIDAL S.A
contra o acórdão de ID. no
285238363
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de
votos, negou provimento ao recurso,
mantendo inalterada a decisão monocrática recorrida.

A parte embargante sustenta que o v. acórdão apresenta vício de omissão ao deixar de se manifestar sobre a análise da urgência e seus desdobramentos.

Requer, ainda, o prequestionamento dos artigos 489, inciso IV; 1.015, caput; e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, bem como do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, para fins de viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Dessa forma, pugna pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID.
289157394,
pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026
do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

TRANSPORTES TRANSVIDAL S.A

EMBARGADO(S):
EUDA DIAS DE OLIVEIRA e outro

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
TRANSPORTES TRANSVIDAL S.A
contra o acórdão de ID. no
285238363
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo inalterada a decisão monocrática recorrida.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
TRANSPORTES TRANSVIDAL S.A
contra decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento apresentado em face da decisão saneadora que proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que, nos autos de Ação De Indenização De Danos Materiais C/C Perdas E Danos C/C Com Pedido De Danos Morais movido por EUDA DIAS DE OLIVEIRA E HELDER ALVES MASSON em face do Recorrente, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da Agravante, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se
deAGRAVO
DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
RECURSALinterposto

porTRANSPORTES
TRANSVIDAL
S.A,contra
decisão interlocutória proferida (ID. 167350540 – autos de origem PJE No 1000786-20.2023.8.11.0008) pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres-MT, que ao sanear o processo, indeferiu a preliminar de ilegitimidade passiva, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
Quanto a preliminar de ilegitimidade
passivaad

causum
, A parte requerida alegou ilegitimidade passiva ad causam, sustentando que o veículo envolvido no acidente não pertence à empresa Transportes
Transvidal
Ltda., mas sim à empresa
Vitasul
Logística e Transportes. Todavia, há elementos nos autos que indicam uma possível ligação entre as empresas mencionadas, o que justifica a inclusão da requerida na presente demanda. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
Dito isto, REJEITO a mencionada preliminar.
[...]”

A parte Agravante, em suas razões de recurso defende a aplicação da taxatividade mitigada para o caso em apreço, tendo em vista que aguardar para tratar sobre a sua ilegitimidade somente em sede de Apelação causaria grave violação ao princípio da duração razoável do processo e prejuízos frente a realização de perícia deferida na ação.

Nesse sentido, requer o deferimento de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

É o relatório. Decido.

Sem mais delongas, é desnecessária a submissão deste caso à Turma Julgadora da 5a Câmara de Direito Privado, já que o recurso não atendeu aos requisitos mínimos necessários à sua admissibilidade, circunstância que autoriza o imediato julgamento monocrático do recurso, consoante estabelece o art. 932, III, do CPC.

Como se sabe, antes do exame do mérito, deve ser verificado se o recurso preenche os requisitos indispensáveis à sua admissibilidade, entre os quais se insere as hipóteses de cabimento do recurso.

Na espécie, de acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo1.015doCódigo de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

A parte agravante busca por meio do presente recurso reformar a decisão que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva.

Como se sabe, preliminar de ilegitimidade é matéria a ser tratada em sede de recurso de Apelação, não existindo previsibilidade para debate por meio de recurso de Agravo de Instrumento, mormente pela taxatividade do art. 1.015 do CPC.

É certo que em casos excepcionais e de comprovada prejudicialidade em caso de se aguardar o momento adequado para o debate da matéria, os tribunais têm aplicado a taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ.

O referido tema assim dispõe:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

No caso em tela não há hipótese de inutilidade do tratamento da matéria em momento posterior, ou mesmo urgência em se apreciar o pedido neste momento processual. Não há nenhuma demonstração de urgência na medida a fim de atrair a aplicação do Tema 988 do STJ.

O processo continuará em trâmite e a perícia já deferida terá que ser realizada, com ou sem a presença da parte Agravante nos autos, logo, não há violação à duração razoável do processo ou urgência comprovada para reanálise desta matéria neste momento processual.

Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia a hipótese de recurso por Agravo de Instrumento, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste
Sodalício,não

conheçodo
Agravo de Instrumento interposto, por sua manifesta inadmissibilidade.” (grifos no original)

Em suas razões recursais (ID. 277126391) a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Admissibilidade do recurso de Agravo de Instrumento

Litigância de má-fé

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento que visava a reforma da decisão para reconhecer a ilegitimidade passiva da Agravante.

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes – Decisão (42477047) e preparo dispensado ante a natureza recursal.

Contrarrazões (id. 281570380) pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE(S):
TRANSPORTES TRANSVIDAL S.A

AGRAVADO(S): EUDA DIAS DE OLIVEIRA E HELDER ALVES MASSON

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Agravo Interno interposto por TRANSPORTES TRANSVIDAL S.A contra decisão monocrática por este relator que não conheceu o agravo de instrumento apresentado em face da decisão saneadora que proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que, nos autos de Ação De Indenização De Danos Materiais C/C Perdas E Danos C/C Com Pedido De Danos Morais movido por EUDA DIAS DE OLIVEIRA E HELDER ALVES MASSON.

A Agravante, em suma, defende que postergar a análise da ilegitimidade para a apelação causará prejuízos financeiros e processuais, pois inutilizaria a perícia complexa e de custo elevado já determinada, a qual seria realizada sem a participação da parte que a agravante entende ser a legítima para figurar no polo passivo.

Desse modo, requer a reforma da decisão para que seja admitido o Agravo de Instrumento, a fim de evitar a realização de atos inúteis e promover a razoável duração do processo.

Lado outro, a Agravada sustenta que o não conhecimento do agravo de instrumento foi correto, pois decisões que rejeitam preliminar de ilegitimidade passiva não estão previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC que admite o agravo de instrumento e que não há urgência que justifique a mitigação desse rol.

Assevera, também, que há diversas provas de que a
Transvidal
e a empresa
Vitasul
Logística integram o mesmo grupo econômico familiar, sendo legítima a inclusão da
Transvidal
no polo passivo da ação.

Por fim, os autores pedem a manutenção da decisão que não conheceu o agravo de instrumento e a aplicação de multa à
Transvidal
com base no art. 1.021, §4o do CPC por litigância de má-fé.

Passo à análise da tese recursal.

Admissibilidade do recurso de Agravo de Instrumento

Em suas razões recursais, a Apelante pleiteia pela reforma da decisão exarada por este relator que deixou de conhecer o recurso de Agravo instrumento, sob argumento de inexistir demonstração de urgência na medida a fim de atrair a aplicação do Tema 988 do STJ.

Pois bem. De uma detida análise do feito, verifica-se que a pretensão indenizatória da parte Agravada está atrelada ao dano ocorrido pela ação do Caminhão Volvo (Placa IZV0B75,
Rodotrem
, Primeira Carroceria placa IYB-4425, Segunda Carroceria placa IYB 4426) que ao realizar uma curva na MT-358 tomou, sendo que a carroceria foi arrastada gerando faíscas que atearam fogo na mercadoria transportada, e, na sequência adentrou na propriedade dos Recorridos.

A partir de uma análise de cognição sumária, não há como negar a responsabilidade da Agravante com o evento danoso, o que, no caso, demanda a manutenção desta no polo passivo da ação, ao menos até o julgamento do mérito.

Em razão disso, é que a decisão saneadora de primeiro grau se alicerçou.

Em decisão monocrática proferida por este
relator,após
diligência para que as partes se manifestassem sobre a admissibilidade recursal em homenagem à vedação da decisão surpresa. deixei de conhecer do recurso de agravo de
instrumentointerposto
contra a referida decisão de primeiro grau, por entender que
estanãose
enquadra nas hipóteses de cabimento previstas
noart
. 1.015 do CPC.

Do mesmo modo, ressaltei, ainda,
quenãoseria
o caso
demitigação
do rol taxativo, conforme o entendimento firmado
noTEMA
988 do STJ, pois não foi comprovada
aurgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

Da referida decisão, deu ensejo à interposição do presente agravo interno, no qual, inconformado, o Agravante pleiteia a reforma do
decisum
, a fim de que seja dado seguimento ao Agravo de Instrumento.

Todavia, apesar
dogrande
esforço
argumentativoapresentado
pela defesa do Agravante, verifico
quenão
foram trazidos
argumentoscapazes

dedesconstituiros
fundamentos da decisão recorrida, a
qualentendo
se manter irretocável.

É cediço que o artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz rol taxativo de decisões interlocutórias que podem ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento e, dentre elas, não está a decisão que saneia o processo.

Não se desconhece o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça/STJ, proferido no
REsp.
n. 696.396 e
REsp.
n. 1.704.520, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de Apelação.

Todavia, o entendimento da Corte Superior não se aplica ao caso concreto, pois inexiste urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, eis que não ficou demonstrada a impossibilidade ou dificuldade do Agravante em debater a pertinência ou não dos seus pedidos rejeitados na decisão de saneamento no recurso de Apelação.

Sobre a matéria, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS DE SOJA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, ECONÔMICA OU JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. [...] 2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade. 3. É firme o entendimento do STJ de que, em se tratando de decisão interlocutória não abarcada pelos incisos do art. 1.015 da Lei 13.105/2015, deverá a parte inconformada se insurgir por meio do rito do recurso de Apelação. 4. No caso dos autos, a decisão de primeiro grau, mantida pelo acórdão de piso, entendeu pela desnecessidade de produção probatória, anunciando o julgamento antecipado do feito, situação que não se amolda às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC/2015, de modo que o presente recurso é incabível. Não se pode olvidar, ademais, que tais questões não são alcançadas pela preclusão e podem ser suscitadas em recurso de Apelação, a teor do que permite o artigo 1.009, § 1o, do CPC/2015, e que o magistrado ao qual foi reconhecida a competência para o novo julgamento do processo poderá prolatar nova decisão de saneamento do feito.5. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2563336 PR 2024/0037312-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2024 – grifo nosso)

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios, inclusive em todas as Câmaras de Direito Privado deste Sodalício:

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Regressiva de Ressarcimento de
dano
. acidente de trânsito. decisão saneadora. admissibilidade de aditamento da petição inicial. Ausência de hipótese legal de cabimento do agravo de instrumento. Rol taxativo do art. 1.015 do
cpc
. Incompetência territorial. Taxatividade mitigada. Sub-rogação. Transmissão do direito material, e não do direito processual. Foro competente. Regra geral do art. 46 do
cpc
. Inaplicabilidade da regra especial do art. 53, v, do
cpc
. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão recebeu e admitiu o aditamento da petição inicial, uma vez que o pedido foi formulado antes da citação, e, ao sanear o feito, entre outros pontos, rejeitou a preliminar de incompetência territorial suscitada na contestação. II. Questão em discussão 2. O propósito recursal consiste em definir (i) se é cabível admitir o aditamento da petição inicial, independentemente do consentimento do réu, quando o pedido for formulado após a expedição da carta citatória, e (
ii
) se a sub-rogação nos direitos de vítima de acidente de trânsito autoriza a aplicação da regra especial do art. 53, V, do CPC em favor do sub-rogado. III. Razões de decidir 3. O CPC de 2015 adota sistemática recursal restritiva quanto ao cabimento do agravo de instrumento, prescrevendo-o como instrumento jurídico adequado à impugnação de um seleto rol de decisões interlocutórias enumeradas em seu art. 1.015, sendo admissível a mitigação casuística da taxatividade do rol legal quando “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ - Corte Especial -
Resp
no 1.696.396/MT, Rel. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018). (...) (N.U 1022075-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024) (grifo nosso)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO E NEGÓCIO JURÍDICO C/C ADJUDICAÇÃO – LOCAÇÃO COMERCIAL - DIREITO DE PREFERÊNCIA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO - ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC/15 – NÃO VERIFICADA URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC/15 - REPETITIVO (RECURSOS ESPECIAIS No 1.704.520 E 1.696.396) – MÉRITO – VALOR DA CAUSA – CORRESPONDENTE AO BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO - ARTIGO 292 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Considerando o disposto no artigo 1.015 do CPC/15 e dos recursos repetitivo (Recursos Especiais no 1.704.520 e 1.696.396), não deve ser conhecido o recurso interposto contra decisão saneadora que afastou a preliminar de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, muito mais ainda diante da possibilidade de análise mais acurada na ocasião do julgamento meritório da demanda. Inteligência do artigo 1.009 do CPC/15. Por outro lado, admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, a exemplo da apreciação do valor da causa, uma vez que eventual majoração do valor da causa, ensejará a complementação das custas, sendo que o não pagamento da aludida complementação ensejará na extinção do feito, tornando ineficaz a sentença. Nos termos do artigo 290 do CPC/15 o valor da causa deve ser fixado de acordo com o conteúdo econômico a ser obtido no feito. (N.U 1027971-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024) (grifo nosso)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020402-68.2024.8.11.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE AGRAVADOS: ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS e OUTRA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE “QUERELA NULLITATIS” C/C TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR – DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA QUESTÕES PRELIMINARES DA CONTESTAÇÃO E FIXA PONTOS CONTROVERTIDOS – INSURGÊNCIA QUANTO AO RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO POR NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO E NÃO APRECIAÇÃO DE OUTRAS QUESTÕES PREJUDICIAIS – NÃO CABIMENTO DO RECURSO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC – NÃO INDICADO O ENQUADRAMENTO DA INSURGÊNCIA NO TEMA 988 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – OPORTUNIDADE DE INSURGÊNCIA VIA APELAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Lendo e relendo o teor da decisão atacada, observa-se que ela não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento taxativamente descritas no art. 1.015 do CPC. Diversamente do que aduz a parte recorrente, a decisão recorrida não se trata de decisão de mérito do processo (
arts
. 354/357, 487 c/c art. 1.015, II do CPC), na medida em que tão somente resolve questões processuais e preliminares pendentes. Não há enquadramento da insurgência recursal na excepcional hipótese de cabimento ditada pelo Tema 988 do STJ, que preleciona que “o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", isso porque a alegado de prejuízo ao contraditório e a ampla defesa fica na esfera de conjectura, não sendo aferível nenhum prejuízo evidente e imediato em decorrência do decisum recorrido. A teor do disposto no § 1o do artigo 1.009 do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, o que corrobora o descabimento do agravo de instrumento, na medida em que, sobre as questões decididas, não incide preclusão acaso não imediatamente submetidas à segunda instância em seara de recurso. Não se infere nenhum flagrante prejuízo ou risco de inutilidade do processo acaso as questões vertidas pela parte recorrente no agravo somente venham a ser conhecidas e dirimidas em seara de apelo, isso porque os argumentos da impugnação à contestação são em boa parte contemplados pela decisão recorrida, a qual rejeita as preliminares da contestação, além de que não há prejuízo algum em se analisar somente meritoriamente a “questão PREJUDICIAL DE MÉRITO, que declarou a INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO/PARTICIPAÇÃO do condômino proprietário da propriedade rural demarcada, qual seja, ANTENOR DUARTE DO VALLE, ora objeto da presente QUERELA, nos moldes postulados”. Recurso não conhecido. (N.U 1020402-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 28/10/2024) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMARCATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU AS PRELIMINARES DE COISA JULGADA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS. SUSPENSÃO DA AÇÃO POSSESSÓRIA E DA AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO ELENCADAS NO ROL DO ART. 1.015, CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. [...] IV. A interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita as preliminares de coisa julgada e inadequação da via eleita, somente é possível quando se tratar de matéria contemplada no rol do art. 1.015 do CPC, o que não é o caso dos autos. [...] 2. A interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita as preliminares de coisa julgada e inadequação da via eleita, somente é possível quando se tratar de matéria contemplada no rol do art. 1.015 do CPC. [...]. N.U 1024142-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024 – grifo nosso)

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A INTERPOSIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado para atacar decisão interlocutória proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais, na qual foram rejeitadas preliminares de ilegitimidade passiva, prescrição e falta de interesse de agir, determinando-se a produção de prova pericial relacionada à conta vinculada ao PASEP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de saneamento do processo, que rejeitou preliminares processuais, pode ser objeto de Agravo de Instrumento, considerando o rol do art. 1.015 do CPC e o entendimento jurisprudencial sobre sua taxatividade mitigada. III. Razões de decidir 3. A decisão que saneia o processo não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, que estabelece as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. 4. A taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC admite a interposição de Agravo de Instrumento apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em recurso de Apelação, o que não foi comprovado pelo Agravante. 5. Não se vislumbra prejuízo à parte agravante, pois as questões suscitadas podem ser discutidas em preliminar de Apelação ou nas contrarrazões, conforme o disposto no art. 1.009, § 1o, do CPC. 6. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte confirma que decisões saneadoras, salvo hipóteses excepcionais de urgência, não são passíveis de Agravo de Instrumento. IV. Dispositivo e tese (...) (N.U 1026685-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 27/12/2024) (grifo nosso)

Igualmente, registro que das razões lançadas no recurso, inexiste argumentação sobre a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em recurso de Apelação, motivo pelo qual não há que se falar em possibilidade de interposição do recurso lançado para desafiar a decisão recorrida.

Deste modo, deve a matéria ser impugnada no momento oportuno, em observância ao art. 1.009, § 1o do Código de Processo Civil, visto que a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva trata-se de decisão saneadora do processo, e, por isso, não autoriza a interposição de Agravo de instrumento para rediscuti-la.

Portanto, diante de todas as circunstâncias, a manutenção da decisão monocrática que deixou de conhecer o Agravo de instrumento é medida que se impõe.

2. Litigância de má-fé

Com efeito, no que diz respeito à necessidade de aplicação de multa por litigância de má-fé, neste ponto, sem razão agravada.

É que, do cenário apresentado, verifica-se que a parte agravante
apenasexerceu
o seu direito constitucional de ação e duplo grau de
jurisdição,o
que não demonstra por si só que a parte alterou a verdade dos fatos ou agiu com intenção fraudulenta e maliciosa

Validamente, a aplicação da multa por litigância de má-fé exige a ocorrência de uma das hipóteses do artigo 80, do CPC, acompanhada de prova capaz de afastar a presunção de boa-fé das partes.

Nesse contexto, entende-se que na
hipótese,não
restou comprovado o dolo ou a prática de qualquer dos comportamentos legalmente previstos autorizadores da litigância, capazes de justificar a aplicação da aludida penalidade.

À propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA.LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA.AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2.A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1671598 MS 2020/0050805-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data
deJulgamento
: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2020)

Conclusão.

Diante do exposto, conheço do recurso de agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão monocrática recorrida.

É como voto.
”

A parte embargante sustenta que o v. acórdão apresenta vício de omissão ao deixar de se manifestar sobre a análise da urgência e seus desdobramentos.

Requer, ainda, o prequestionamento dos artigos 489, inciso IV; 1.015, caput; e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, bem como do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, para fins de viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Entretanto, ao revisar a mencionada decisão embargada, verifica-se que a matéria foi amplamente fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado, sendo analisada de forma clara e coerente.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025